Tribunal: TJES
Processo: 0013666-32.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013666-32.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO BATISTA SILVA CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013666-32.2021.8.08.0035

APELANTE: JOAO BATISTA SILVA CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: OTAVIO CORREA DE MEIRELES FILHO - ES21205-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FAGNER ROCHA PINTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DOSIMETRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O excesso de prazo do inquérito policial torna-se prejudicado com o oferecimento da denúncia, conforme jurisprudência consolidada. A progressão do processo elimina eventual alegação de constrangimento ilegal.

2. Não há cerceamento de defesa quando a produção da prova depende de circunstâncias externas ao processo.

3. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser considerada na dosimetria da pena.

4. O acordo de não persecução penal é inaplicável ao caso, devido à reiteração delitiva do apelante, conforme art. 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal e entendimento jurisprudencial do STJ.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013666-32.2021.8.08.0035

APELANTE: JOÃO BATISTA SILVA CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: OTAVIO CORREA DE MEIRELES FILHO - ES21205-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FAGNER ROCHA PINTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO (PRELIMINAR)

1. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL

A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial apresentada pela defesa não procede, tendo em vista que, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, eventuais questões relacionadas à duração do inquérito tornam-se superadas.

O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que qualquer discussão sobre o prazo do inquérito é prejudicada após a formalização da acusação. Ademais, é necessário adotar um critério de razoabilidade para avaliar a existência de constrangimento ilegal, o que, no caso em apreço, não se verifica.

Portanto, a progressão processual subsequente é suficiente para refutar as alegações de demora indevida, e, assim, o pleito de nulidade por excesso de prazo deve ser afastado.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar arguida.

2. DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Conforme alegado pela defesa, argumenta-se cerceamento do direito de defesa devido à não realização de perícia técnica no aparelho celular do apelante, que supostamente conteria provas da inexistência de restrição de furto ou roubo do veículo no momento da compra.

No entanto, é necessário ressaltar que o pedido de juntada dessas provas foi atendido, conforme decisão proferida na audiência de instrução e julgamento (Id. 9545225, p. 241), que concedeu à defesa um prazo de 30 dias para anexar os documentos necessários aos autos, com subsequente vista ao Ministério Público para apresentação das alegações finais.

Nota-se, contudo, que a defesa não observou o prazo estipulado e, posteriormente, reportou que o aparelho celular estava apreendido pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do processo nº 0005099-41.2023.8.08.0035, onde foi determinada a perda de todos os objetos apreendidos, incluindo o mencionado aparelho.

Desta forma, não se verifica qualquer cerceamento de defesa neste processo, visto que a inacessibilidade ao aparelho celular e aos supostos
prints
decorre de atos processuais independentes, realizados em outra ação penal, e não pode ser imputada à condução processual do presente caso pelo Magistrado da 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

Assim, conclui-se que as alegações da defesa quanto a uma suposta nulidade por cerceamento de defesa não se sustentam.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO BATISTA SILVA CASTRO
em face da r. Sentença (Id. 9545225, pp. 287/292), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Consta dos autos que, na data de 03 de setembro de 2021, aproximadamente às 03:00 horas, na Rua Águia, número 156, apartamento 104, Bairro São Conrado, no Município de Cariacica/ES, ocorreu a subtração do veículo pertencente a Fagner Rocha Pinto, por indivíduos não identificados até o momento, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 45839787.

Em continuidade, na madrugada do dia 11 de setembro de 2021, por volta das 01:17 horas, uma equipe de Policiais Militares, em patrulhamento preventivo pela Rodovia ES 060, Bairro Interlagos, no município de Vila Velha, ao parar em um posto de combustíveis para abastecimento da viatura, observou Guilherme Perini da Silva, que abastecia um veículo Fiat/Uno Mille, cor cinza, placa MP3-4051. O condutor demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial, dirigindo-se em seguida em direção à Guarapari. Devido à suspeita atitude do indivíduo, os policiais o seguiram e, após consulta à placa do veículo, verificaram que este possuía restrição de furto, datada de 03.9.2021. Realizada a abordagem, Guilherme informou que o veículo pertencia a João Batista Silva Castro, seu empregador, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.

Subsequentemente, informado do ocorrido, o apelante João Batista Silva Castro compareceu à Delegacia de Polícia Civil e, em depoimento à autoridade policial, confirmou ser o proprietário do veículo, declarando tê-lo adquirido por R$ 3.000,00 (três mil reais) de um indivíduo conhecido apenas como "Negão". Deste modo, inferem-se dos autos que o denunciado adquiriu, em proveito próprio, um bem ciente de sua origem ilícita.

Devidamente processado, fora condenado pela prática do delito de receptação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A principal tese defensiva diz respeito ao desconhecimento da ilicitude do bem, já que o apelante efetivou uma consulta no sítio eletrônico do DETRAN, obtendo a informação de que nenhuma restrição de furto/roubo pairava sobre o veículo.

Dessa forma, pretende a defesa demonstrar que não houve dolo de receptação por parte do apelante, já que, pelas condições em que adquiriu o bem, não tinha condições de prever que se tratava bem objeto de crime.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação
ocorreu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou estar na posse de um veículo automotor FIAT UNO MILLE SX, ANO 1996, cor cinza, Placa MPJ4051, são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto adquiriu o bem de um terceiro cujo apelido era “Negão”, não sabendo precisar seu endereço ou nome completo, tendo efetuado o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo o valor abaixo do preço de mercado.

Não bastasse, de acordo com o Laudo de Exame de Veículo Automotor (Id. 9545225, pp. 117/131) o veículo apresentava supressão no NIV (número de identificação veicular - chassi). Por ocasião dos exames, foi possível constatar que o NIV do veículo apresentava solda ao redor do local de gravação, demonstrando que havia sido transplantada.

Registra-se, ainda, que o apelante não pode ser considerado alguém inexperiente, já que possuía um ferro velho e detinha condições de identificar que havia consideráveis suspeitas sobre a ilicitude do veículo, o que se confirma pelo fato de não ter exigido qualquer documentação que comprovasse a regularidade do bem, não sendo a mera consulta no site do DETRAN suficiente para demonstrar prudência na aquisição do bem.

Diante dessas considerações, deve ser mantida a condenação.

Em relação à dosimetria da pena, o apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal, mediante o decote dos maus antecedentes.

Todavia, entendo inviável o acolhimento do pedido, na medida em que o apelante possui condenação definitiva nos autos das ações penais nº 0025794-35.2012.8.08.0024 e nº 0004918- 31.2009.8.08.0035, sendo o aumento de 06 (seis) meses muito próximo à fração paradigma de 1/8 do intervalo da pena mínima e máxima, de modo que não se constata qualquer violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na exasperação da pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, requer o apelante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob a consideração de que confessou ter adquirido o bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de aceitar a confissão, ainda que qualificada, como circunstância atenuante da pena. Na hipótese, ainda que o apelante não tenha confessado seu conhecimento a respeito da ilicitude do bem, confessou que efetivou a compra do veículo e narrou circunstâncias que foram essenciais para formar a convicção do julgador no sentido de que possuía condições de conhecer a ilicitude do bem.

Deste modo, entendo deva ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6, tornando a pena na fase intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Diante da existência de maus antecedentes, mantenho o regime inicialmente semiaberto, tal qual fixado na sentença condenatória.

Prosseguindo na análise do recurso interposto, a defesa técnica sustenta que o apelante teria direito ao benefício do acordo de não persecução penal.

No entanto, tal pretensão não merece acolhida, haja vista que o apelante, conforme pontuado no Parecer da D. Procuradoria de Justiça, é réu em outras ações penais (processo nº 0025794-35.2012.8.08.0024, 0004918-31.2009.8.08.0035, 0021735-97.2014.8.08.0035 e 0005099-41.2023.8.08.0035), circunstância que obsta a concessão do mencionado benefício.

Conforme preceitua o artigo 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal:

"Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

[...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

[...] II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas."

No caso vertente, ao tempo do oferecimento da denúncia, o Ministério Público de 1º grau abstivera-se de propor o acordo de não persecução penal ao ora apelante, em razão de sua participação em outra ação penal em trâmite na 2ª Vara de Vila Velha/ES (TJES nº 0011717-07.2020.8.08.0035), o que denota a habitualidade delitiva do acusado, situação que se configura como impedimento à celebração do referido acordo, nos moldes do artigo 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal.

Diante dessas circunstâncias, evidencia-se a inadmissibilidade do benefício ao apelante.

Corroborando essa compreensão, é oportuno citar recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. HABITUALIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 914.437; Proc. 2024/0178029-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 12/09/2024)"

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO CABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE.

1. (...)

2.
É incabível o acordo de não persecução penal na hipótese de reiteração delitiva do acusado, o que se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto
(HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)"

Desta maneira, resta claro que o apelante não faz jus ao acordo de não persecução penal, conforme estabelecido na legislação processual penal e reiterado pela jurisprudência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
a fim de

redimensionar a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)